Tribunal: STJ
Processo: 0811725-68.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160316 - AL (2024/0279463-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
AGRAVANTE
: HILDA GARCIA TORRES
AGRAVANTE
: YARACI GOTTGTROY
AGRAVANTE
: ALCEU ANDRADE ROCHA
AGRAVANTE
: JUDITH GUARANA
AGRAVANTE
: AUREA GUERRA FERREIRA
AGRAVANTE
: ALCIDES ATANASIO DE LIMA JUNIOR
AGRAVANTE
: ALCIDES DOS ANJOS TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALCIDES FERNANDES AIRIM
AGRAVANTE
: ALCIDES HERMANN BODSTEIN
AGRAVANTE
: ALCIDES JORGE GONCALVES FILHO
AGRAVANTE
: ALCIDES MOTTA
AGRAVANTE
: IRENE ENEAS GALVAO
AGRAVANTE
: ALCIDES PAULO DE MENDONCA
AGRAVANTE
: JACY PEDRO ROSA
AGRAVANTE
: ALCIDES SALVADOR
AGRAVANTE
: ALCIOMAR GOERSCH
AGRAVANTE
: ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
AGRAVANTE
: ALCYON DALLE CARBONARE
AGRAVANTE
: ALCYR DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ALCYR DOS SANTOS VIDAL
AGRAVANTE
: NAZIRA RACHID BODSTEIN
AGRAVANTE
: SOLANGE CRISTINA PINHEIRO ROSA
AGRAVANTE
: GILMAR PINHEIRO ROSA
AGRAVANTE
: WALDINEI ROSA FERREIRA
AGRAVANTE
: AUGUSTO PEDRO ROSA
ADVOGADO
: RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MARISA CORA DE OLIVEIRA BASTOS
INTERES.
: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA MENDONCA
INTERES.
: ISAAC ENEAS GALVAO
INTERES.
: VERA LUCIA ENEAS GALVAO
INTERES.
: IZAIAS ENEAS GALVAO
INTERES.
: ISMAR NEVES GALVAO
INTERES.
: IVANI PINHEIRO ROSA
EMENTA
Documento eletrônico VDA50358801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 15e838bd-21d3-42f3-9452-699c6d35192e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA AFETADA AO RITO DE RECURSO REPETITIVOS. BAIXA DOS AUTOS
PARA SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. Não cabe recurso contra a decisão que se limita a determinar o
sobrestamento do processo no Tribunal de origem, para observância da sistemática
prevista no art. 1.040 e seguinte do Código de Processo Civil (CPC), por se tratar de
ato despido de conteúdo decisório e que não gera prejuízo às partes.
2. O agravo interno apenas seria cabível, em tese, no caso de equívoco na
identificação do tema ou para apontar distinção entre a controvérsia afetada e a
matéria versada nos autos da causa (CPC, art. 1.037, §§ 9o e 10).
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50358801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 15e838bd-21d3-42f3-9452-699c6d35192e

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160316 - AL (2024/0279463-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
AGRAVANTE
: HILDA GARCIA TORRES
AGRAVANTE
: YARACI GOTTGTROY
AGRAVANTE
: ALCEU ANDRADE ROCHA
AGRAVANTE
: JUDITH GUARANA
AGRAVANTE
: AUREA GUERRA FERREIRA
AGRAVANTE
: ALCIDES ATANASIO DE LIMA JUNIOR
AGRAVANTE
: ALCIDES DOS ANJOS TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALCIDES FERNANDES AIRIM
AGRAVANTE
: ALCIDES HERMANN BODSTEIN
AGRAVANTE
: ALCIDES JORGE GONCALVES FILHO
AGRAVANTE
: ALCIDES MOTTA
AGRAVANTE
: IRENE ENEAS GALVAO
AGRAVANTE
: ALCIDES PAULO DE MENDONCA
AGRAVANTE
: JACY PEDRO ROSA
AGRAVANTE
: ALCIDES SALVADOR
AGRAVANTE
: ALCIOMAR GOERSCH
AGRAVANTE
: ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
AGRAVANTE
: ALCYON DALLE CARBONARE
AGRAVANTE
: ALCYR DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ALCYR DOS SANTOS VIDAL
AGRAVANTE
: NAZIRA RACHID BODSTEIN
AGRAVANTE
: SOLANGE CRISTINA PINHEIRO ROSA
AGRAVANTE
: GILMAR PINHEIRO ROSA
AGRAVANTE
: WALDINEI ROSA FERREIRA
AGRAVANTE
: AUGUSTO PEDRO ROSA
ADVOGADO
: RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MARISA CORA DE OLIVEIRA BASTOS
INTERES.
: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA MENDONCA
INTERES.
: ISAAC ENEAS GALVAO
INTERES.
: VERA LUCIA ENEAS GALVAO
INTERES.
: IZAIAS ENEAS GALVAO
INTERES.
: ISMAR NEVES GALVAO
INTERES.
: IVANI PINHEIRO ROSA
EMENTA
Documento eletrônico VDA49455658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:59
Código de Controle do Documento: 520ff6ae-045d-4aa4-acd1-9bc0aafbefb2

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA AFETADA AO RITO DE RECURSO REPETITIVOS. BAIXA DOS AUTOS
PARA SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. Não cabe recurso contra a decisão que se limita a determinar o
sobrestamento do processo no Tribunal de origem, para observância da sistemática
prevista no art. 1.040 e seguinte do Código de Processo Civil (CPC), por se tratar de
ato despido de conteúdo decisório e que não gera prejuízo às partes.
2. O agravo interno apenas seria cabível, em tese, no caso de equívoco na
identificação do tema ou para apontar distinção entre a controvérsia afetada e a
matéria versada nos autos da causa (CPC, art. 1.037, §§ 9o e 10).
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
POLICIAIS FEDERAIS e OUTROS da decisão em que determinei o sobrestamento do
processo na origem em razão de a matéria nele tratada ter sido afetada para ser
julgada pela sistemática de recursos repetitivos (fls. 1.384/1.386).
Nas razões de seu recurso, a parte agravante afirma que o tema debatido
nestes autos não se confunde com aquele a ser apreciado nos Recursos Especiais
2.144.140/CE e 2.147.137/CE (Tema 1.309), isso porque (fl. 1.392):
[...] a decisão em perspectiva, data maxima venia, não observou
circunstâncias que foram trazidas pelos particulares desde o início da lide,
quais sejam, a COISA JULGADA já formada e a substituição processual
ocorrida em face de pensionista que faleceu em momento posterior à
propositura da ação.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.406/1.410).
É o relatório.
VOTO
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de não caber recurso
contra a decisão que se limita a determinar o sobrestamento do processo no Tribunal
de origem, para observância da sistemática prevista no art. 1.040 e seguinte do Código
de Processo Civil (CPC), por se tratar de ato despido de conteúdo decisório e que não
gera prejuízo às partes.
Documento eletrônico VDA49455658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:59
Código de Controle do Documento: 520ff6ae-045d-4aa4-acd1-9bc0aafbefb2

A esse respeito, confiram-se: AgInt nos EDcl no AREsp 2.079.384/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
; e AgInt no CC 188.715/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
14/12/2022
Seção, julgado em
, DJe de
.
16/11/2022
14/12/2022
É cabível a alteração da decisão de sobrestamento tão somente na hipótese
de equívoco na identificação do tema ou se for demonstrada a distinção entre a
matéria discutida no recurso especial e aquela afetada ao rito de recursos especiais
repetitivos, nos termos dos §§ 9o e 10 do art. 1.037 do CPC.
Não é o que ocorre no presente caso, pois a questão nele debatida, qual
seja, a tese recursal da UNIÃO de que "a pessoa que se pretende suceder (ALCIDES
PEDRO ROSA) faleceu em 1985 (documento de id. 4050000.40702261, fl. 2), antes de
propor a ação originária (no ano de 2000), de forma que tal cenário fático revela a
manifesta ausência de condição da ação, por força da inexistência de capacidade de
ser parte nas demandas propostas após seu falecimento, na medida em que a morte
da parte impõe a extinção dos poderes então concedidos na fase de conhecimento. É
que o fato jurídico morte extingue a capacidade civil do indivíduo (art. 6o, do Código
Civil), subtraindo-lhe a capacidade processual, ou seja, a possibilidade de ser parte em
(fl. 1.142), é idêntica àquela tratada nos processos afetados para
processo judicial"
serem julgados pela sistemática de recursos repetitivos:
"Saber se os sucessores do servidor falecido antes da propositura da
" (Tema 1.309/STJ).
ação coletiva podem executar a sentença condenatória

Ante do exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49455658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:59
Código de Controle do Documento: 520ff6ae-045d-4aa4-acd1-9bc0aafbefb2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.160.316 / AL
Número Registro: 2024/0279463-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022486720104058000 08117256820234050000 22486720104058000 8117256820234050000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
RECORRIDO
: HILDA GARCIA TORRES
RECORRIDO
: YARACI GOTTGTROY
RECORRIDO
: ALCEU ANDRADE ROCHA
RECORRIDO
: JUDITH GUARANA
RECORRIDO
: AUREA GUERRA FERREIRA
RECORRIDO
: ALCIDES ATANASIO DE LIMA JUNIOR
RECORRIDO
: ALCIDES DOS ANJOS TEIXEIRA
RECORRIDO
: ALCIDES FERNANDES AIRIM
RECORRIDO
: ALCIDES HERMANN BODSTEIN
RECORRIDO
: ALCIDES JORGE GONCALVES FILHO
RECORRIDO
: ALCIDES MOTTA
RECORRIDO
: IRENE ENEAS GALVAO
RECORRIDO
: ALCIDES PAULO DE MENDONCA
RECORRIDO
: JACY PEDRO ROSA
RECORRIDO
: ALCIDES SALVADOR
RECORRIDO
: ALCIOMAR GOERSCH
RECORRIDO
: ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
Documento eletrônico VDA50332353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: d9fae986-393a-42e5-a961-b5904ea58386

RECORRIDO
: ALCYON DALLE CARBONARE
RECORRIDO
: ALCYR DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: ALCYR DOS SANTOS VIDAL
RECORRIDO
: NAZIRA RACHID BODSTEIN
RECORRIDO
: SOLANGE CRISTINA PINHEIRO ROSA
RECORRIDO
: GILMAR PINHEIRO ROSA
RECORRIDO
: WALDINEI ROSA FERREIRA
RECORRIDO
: AUGUSTO PEDRO ROSA
ADVOGADO
: RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
INTERES.
: MARISA CORA DE OLIVEIRA BASTOS
INTERES.
: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA MENDONCA
INTERES.
: ISAAC ENEAS GALVAO
INTERES.
: IRENE ENEAS GALVAO
INTERES.
: VERA LUCIA ENEAS GALVAO
INTERES.
: IZAIAS ENEAS GALVAO
INTERES.
: ISMAR NEVES GALVAO
INTERES.
: IVANI PINHEIRO ROSA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
AGRAVANTE : HILDA GARCIA TORRES
AGRAVANTE : YARACI GOTTGTROY
AGRAVANTE : ALCEU ANDRADE ROCHA
AGRAVANTE : JUDITH GUARANA
AGRAVANTE : AUREA GUERRA FERREIRA
AGRAVANTE : ALCIDES ATANASIO DE LIMA JUNIOR
AGRAVANTE : ALCIDES DOS ANJOS TEIXEIRA
AGRAVANTE : ALCIDES FERNANDES AIRIM
AGRAVANTE : ALCIDES HERMANN BODSTEIN
AGRAVANTE : ALCIDES JORGE GONCALVES FILHO
AGRAVANTE : ALCIDES MOTTA
AGRAVANTE : IRENE ENEAS GALVAO
AGRAVANTE : ALCIDES PAULO DE MENDONCA
AGRAVANTE : JACY PEDRO ROSA
AGRAVANTE : ALCIDES SALVADOR
Documento eletrônico VDA50332353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: d9fae986-393a-42e5-a961-b5904ea58386

AGRAVANTE : ALCIOMAR GOERSCH
AGRAVANTE : ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
AGRAVANTE : ALCYON DALLE CARBONARE
AGRAVANTE : ALCYR DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : ALCYR DOS SANTOS VIDAL
AGRAVANTE : NAZIRA RACHID BODSTEIN
AGRAVANTE : SOLANGE CRISTINA PINHEIRO ROSA
AGRAVANTE : GILMAR PINHEIRO ROSA
AGRAVANTE : WALDINEI ROSA FERREIRA
AGRAVANTE : AUGUSTO PEDRO ROSA
ADVOGADO : RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MARISA CORA DE OLIVEIRA BASTOS
INTERES.
: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA MENDONCA
INTERES.
: ISAAC ENEAS GALVAO
INTERES.
: VERA LUCIA ENEAS GALVAO
INTERES.
: IZAIAS ENEAS GALVAO
INTERES.
: ISMAR NEVES GALVAO
INTERES.
: IVANI PINHEIRO ROSA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: d9fae986-393a-42e5-a961-b5904ea58386